Tribunal: CARF
Processo: 11543.000919/2010-62
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HENRIQUE PERLATTO MOURA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-20

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11543.000919/2010-62
ACÓRDÃO
2202-011.770 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
JOSE FRANCISCO PEREIRA DA COSTA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2005
IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA. MANUTENÇÃO.
Petição apresentada fora do prazo de 30 dias contados da data em que for
feita a intimação da exigência não caracteriza impugnação e não instaura a
fase litigiosa do procedimento.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário apenas quanto à tempestividade da impugnação e, na parte
conhecida, em negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Henrique Perlatto Moura – Relator

Assinado Digitalmente
Ronnie Soares Anderson – Presidente

Participaram da reunião de julgamento os conselheiros Andressa Pegoraro
Tomazela, Henrique Perlatto Moura, Marcelo Valverde Ferreira da Silva, Thiago Buschinelli
Sorrentino, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ronnie Soares Anderson (Presidente).

Fl. 110
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.770 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11543.000919/2010-62
2

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos até o julgamento em primeira instância, adoto o
relatório do acórdão recorrido, a seguir transcrito:

Contra o sujeito passivo acima identificado, foi lavrada a Notificação de
Lançamento de fls. 13 a 20, relativa ao Imposto de Renda Pessoa Física, exercício
2006, ano-calendário 2005, formalizando a exigência de imposto suplementar no
valor de R$9.782,34, acrescido de multa de ofício e juros de mora.
O lançamento reporta-se aos dados informados na declaração de ajuste anual do
sujeito passivo, entre os quais foram alterados os rendimentos tributáveis de
R$47.553,33 para R$72.889,33, a dedução de dependentes de R$7.020,00 para
R$0,00, a dedução de despesas de instrução de R$6.594,00 para R$0,00 e
despesas médicas de R$4.798,42 para R$0,00.
Na declaração apresentada, foi apurado saldo de imposto a restituir de
R$2.147,82.
Ocorrida a ciência em 05/03/2010, fl. 60, o sujeito passivo apresenta, em
19/04/2010, a impugnação de fls. 3 a 10, instruída com os documentos de fls. 11 a
59, a seguir resumida:
- o contribuinte residira no endereço grafado na declaração de imposto de renda
de pessoa física exercício 2006 - ano-calendário 2005, vale dizer, Rua Nicolau Von
Schilgen n° 130 - Apto 402 - Mata da Praia - Vitória/ES - Cep. 29.065-130 até
agosto de 2.009, quando mudouse para o endereço constante do Contrato de
locação, Rua Comandante Álvaro Martins n° 121 - Mata da Praia -Vitória/ES - Cep.:
29066-050;
- a notificação foi enviada para o primeiro endereço, sendo recebida pelo porteiro
do antigo endereço em 05/03/2010, que não está autorizado a receber
notificações de ex-moradores e que somente comunicou o contribuinte em
22/03/2010;
- o contribuinte, espontaneamente em 18/03/2010, apresentou declaração
retificadora, recebida pelo SERPRO n° do recibo 37.64.79.00.34.00, com o
seguinte rol de alterações tempestivas:
a) inclusão na coluna de rendimentos tributáveis, do montante de R$18.000,00,
que anteriormente o contribuinte havia considerado como distribuição de
resultados, e portanto, isento de tributação;
b) exclusão da condição de dependente, de seu filho: FELIPE ALVES DA COSTA;
Fl. 111
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.770 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11543.000919/2010-62
3
c) em decorrência das alterações acima mencionadas, a DIRPF primitiva que
indicava imposto a restituir da ordem de R$2.147,82, com a retificação
tempestivamente oportunizada, converteu a restituição antes mencionada, em
Imposto de Renda a pagar de R$3.482,19; adimplido consoante 6 cópias de darfs
devidamente corrigidos, multa e selic;
- no que pertine a glosa de despesas com instrução, no montante de R$.
6.594,00), dedução indevida com dependentes no montante de R$ 7.020,00, de
dedução de despesas médicas de R$ 4.798,42, o fundamento consubstanciado na
autuação restringe-se ao não atendimento à intimação. O contribuinte acosta a
presente impugnação, os documentos atinentes as rubricas acima qualificadas,
asseverando não ter sido em nenhum momento, formalmente, intimado a prestar
esclarecimentos e fazer prova material de tais despesas;
- o contribuinte agiu de boa-fé, retificou sua declaração espontaneamente, antes
do recebimento da notificação. Portanto, não prevalece a multa de ofício lançada,
mas a multa de mora;
- em relação aos rendimentos recebidos da Fenabrave, o contribuinte havia
considerado os rendimentos como isentos na declaração original, não tendo
recebido o comprovante de rendimentos da fonte pagadora. Demosntrando-se
mais uma vez a boa-fé do contribuinte;
- a declaração retificadora apresentada em 18/03/2010 foi acatada pelo sistema
eletrônico da Receita Federal, pressupondo-se, dessa forma, que a notificação de
lançamento somente fora lavrada posteriormente a essa data;
- o saldo de imposto a pagar apurado na declaração retificadora foi devidamente
adimplido, conforme Darfs anexos;
- requer exame pericial, indicando perita e enumerando os quesitos;
- requer que as intimações sejam endereçadas ao advogado
- por fim, requer:
a)- Requer o recebimento tempestivo da presente impugnação, em seus efeitos
suspensivos;
b)- Deferimento da realização da perícia contábil com a antecedência mínima de
48 horas e intimação da Perita acima indicada no endereço correspondente;
c)- Demonstrada insubsistência e improcedência total do lançamento, requer seja
acolhida a presente impugnação para tornar-se nula a autuação.

Sobreveio o acórdão no 02-69.541, proferido pela 5a Turma da DRJ/BHE, que
entendeu pela intempestividade da impugnação (fls. 78-83), nos termos da ementa abaixo
transcrita:

Fl. 112
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.770 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11543.000919/2010-62
4
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2006
INTEMPESTIVIDADE.
Petição apresentada fora do prazo de 30 dias contados da data em que for feita a
intimação da exigência não caracteriza impugnação e não instaura a fase litigiosa
do procedimento.
Impugnação Não Conhecida
Crédito Tributário Mantido

Cientificada em 13/09/2016 (fl. 88), a Recorrente interpôs Recurso Voluntário em
05/10/2016 (fls. 89-106) em que alega que a impugnação foi tempestiva considerando a ciência
efetiva, eis que havia mudado de endereço, bem como repete os mesmos argumentos trazidos em
sede de impugnação.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Henrique Perlatto Moura, Relator

Conheço do Recurso Voluntário apenas quanto à tempestividade da impugnação,
eis que a DRJ não reconheceu a formação da lide, o que impede a apreciação dos demais
argumentos lançados na peça recursal nessa assentada.
A lide decorre sobre a regularidade da intimação realizada no domicílio fiscal eleito
pelo sujeito passivo, como constava à época do cadastro junto à Receita Federal do Brasil, pois
alega que teria se mudado do referido endereço.
Tenho que a DRJ analisou muito bem a lide e reconheceu que o prazo de 30 dias
previsto no artigo 15 do Decreto 70.235, de 1972 se inicia a partir da intimação válida realizada em
domicílio indicado pelo sujeito passivo, nos termos do artigo 23 do referido diploma.
A Recorrente não atualizou seu endereço junto ao cadastro da Receita Federal e,
considerando que a correspondência foi recebida pelo porteiro do condomínio edilício (fl. 60), não
há qualquer irregularidade na intimação realizada, de modo que a impugnação foi apresentada
após o prazo legal.
A este respeito, veja abaixo o trecho do acórdão recorrido, cujas razões adiro, nos
termos do artigo 114, §12, inciso I, do RICARF:

Fl. 113
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.770 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11543.000919/2010-62
5
A notificação de lançamento foi emitida em 22/02/2010 e a ciência por via postal
nos termos do art. 23, inc. II, do Decreto no 70.235, de 1972, transcrito, deu-se em
05/03/2010, fl. 60.
Por meio de consulta aos sistemas informatizados da Receita Federal do Brasil,
verifica-se que a notificação foi encaminhada para o domicílio fiscal do
contribuinte informado à Receita Federal do Brasil à época (Rua Nicolau Von
Schilgen n° 130 - Apto 402 - Mata da Praia - Vitória/ES).
Não é pressuposto para validade da intimação postal a recepção do envelope
diretamente pelo contribuinte. Por conseguinte, não tem relevância a data em
que a correspondência tenha sido entregue ao interessado pelo porteiro.
No que concerne à intimação por via postal, considera-se válida aquela
endereçada ao domicílio tributário eleito pelo contribuinte, mesmo que a pessoa
que tiver recebido não seja o próprio intimado, aceitando-se, inclusive, a entrega
da correspondência a pessoas como porteiros, recepcionistas, vigias, empregados
domésticos, etc., que sejam normalmente incumbidas de recebê-las no prédio.
O contribuinte somente comunicou à Receita Federal do Brasil novo endereço em
01/04/2010, quando da entrega da declaração do exercício 2010, ano-calendário
2009 (fl. 77). Dessa forma, a intimação realizou-se nos termos da legislação de
regência. (...)
As informações acerca de alterações cadastrais, incluindo alteração de endereço
da pessoa física, constam do site na internet da Receita Federal do Brasil
(http://idg.receita.fazenda.gov.br/orientacao/tributaria/cadastros/cadastro-de-
pessoas-fisicascpf/atos-cadastrais/alteracao-de-dados-cadastrais-no-cpf).
A petição somente foi apresentada pelo contribuinte em 19/04/2010, ou seja,
depois de transcorrido o prazo regulamentar de 30(trinta) dias previsto no artigo
15 do Decreto no 70.235, de 1972, com as modificações posteriores, sendo,
portanto, intempestiva.
O Ato Declaratório Normativo Cosit no 15, de 1996, esclarece que expirado o
prazo para impugnação da exigência, deve ser declarada a revelia e iniciada a
cobrança amigável, sendo que eventual petição, apresentada fora do prazo, não
caracteriza impugnação, não instaura a fase litigiosa do procedimento, não
suspende a exigibilidade do crédito tributário, nem comporta julgamento de
primeira instância.
No entanto, apesar da intempestividade da impugnação, a autoridade
administrativa (lançadora) poderá rever de ofício o lançamento, nos termos do
Código Tributário Nacional - CTN, art. 149, à vista das alegações do sujeito
passivo. Tal procedimento justifica-se pelas próprias características da obrigação
tributária e pelo princípio da verdade material, pois o tributo somente é devido se
houver plena subsunção entre o fato que se observa na realidade e aquela
hipótese prevista pelo legislador.
Fl. 114
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.770 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11543.000919/2010-62
6
Ante o exposto, voto por julgar intempestiva a impugnação e de não tomar
conhecimento acerca das demais questões suscitadas na peça impugnatória.

Conclusão
Ante o exposto, voto por conhecer parcialmente do Recurso Voluntário apenas
quanto à tempestividade da impugnação e, na parte conhecida negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Henrique Perlatto Moura

Fl. 115
DF CARF MF
Original